Tribunal: TJMT
Processo: 1024106-28.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOEL JOSE DOS SANTOS - CPF: 137.783.151-53 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRIDO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. POLICIAL MILITAR. DOENÇA GRAVE INCAPACITANTE. DIREITO À ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PARCIALMENTE ACOLHIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2.
Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. SUBSTITUIÇÃO DO ACORDÃO RECORRIDO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. POLICIAL MILITAR. DOENÇA GRAVE INCAPACITANTE. DIREITO À ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ATÉ O DOBRO DO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). PERCENTUAL DE 11% (ONZE POR CENTO). NOS TERMOS DO ARTIGO 2o, INCISO IV, § 4o DA LC 202/2004. LIMITAÇÃO ATÉ 10 DE AGOSTO DE 2021. MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA. ARTIGO 3o DA LC 700/21. DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR DESCONTADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, o acórdão lançado no id no 104001967 tratou de matéria diversa daquela analisada no caderno processual, razão pela qual, se faz necessária a substituição do acórdão embargado.

2. Trata-se de Ação declaratória ajuizada por JOEL JOSE DOS SANTOS com o objetivo de compelir o Recorrente MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV, isente o Recorrido de recolhimento da contribuição previdenciária, até o dobro do teto dos benefícios do regime geral da previdência social, observando-se o percentual de 11% (onze por cento), tendo em vista que é acometido por doença grave incapacitante.

3. Afirma que as isenções vinham sendo praticadas regularmente, quando então o Recorrente, a partir do mês de junho/2020, implementou a contribuição previdenciária de militares inativos, incidindo alíquota de 14% (quatorze por cento), nos termos do art. 2o, § 5o, da Lei Complementar no 654/2020, (que alterou a LC no 202/2004), sobre a totalidade que exceder 01 (um) salário-mínimo da remuneração de inatividade do Recorrido.

4. Certo é que a Emenda Constitucional no 103, de 12 de novembro de 2019, instituiu a chamada Reforma da Previdência, alterando o sistema de previdência social e estabelecendo regras de transição. E uma das novas regras, pertinentes ao caso em comento, vem disposta no artigo 9o, §4o, acerca da alíquota de contribuição previdenciária.

5. A par disso, o Governo do Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar 654/2020, que alterou e acrescentou dispositivos à legislação previdenciária estadual, de toda sorte, o inciso IV e o § 4o do artigo 2o, da Lei Complementar 202/2004, introduzidos pela LC 524/2014, não sofreu alteração.

6. Desta feita, considerando que não houve a alteração no inciso IV e o § 4o do artigo 2o, da Lei Complementar 202/2004, introduzidos pela LC 524/2014, permanecendo como esta, sendo assim tem-se que não é cabível o desconto de 14% (quatorze por cento), nos proventos do Recorrido, em razão da reforma da previdência, uma vez que o Estado, ora recorrente, não revogou o referido inciso IV e o § 4o do artigo 2o da LC 202/2004.

7. Os descontos no percentual de 11% (onze por cento) até o limite do dobro do teto da RGPS devem vigorar até 10 de agosto de 2021, data da promulgação da LC 700/21, que em seu artigo 3o, alterou a redação do artigo 2o, §4o, IV da LC 202/2004.

8. Nesse sentido, a sentença de origem comporta reforma no sentido de que os descontos a partir do dia 10 de agosto de 2021 devem observar a disposição trazida pela LC 700/21.

9. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para anular o acórdão objurgado.

O Embargante se insurge contra a referida decisão aduzindo a existência de contradição e omissão, no acórdão objurgado.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar o vício apontado e julgar procedente os pedidos iniciais, mantendo-se a sentença de primeiro grau.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não
assiste razão ao Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pelo Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais -
omissão, contradição ou obscuridade
- a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Ademais, é assente na jurisprudência que o julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos formulados pelas partes, competindo-lhe, apenas, indicar a fundamentação adequada ao deslinde da controvérsia, observadas as peculiaridades do caso concreto.

Frise-se ainda, que a interposição de embargos para fins de prequestionamento é incabível na dinâmica dos Juizados Especiais Cíveis.

Neste sentido, o Enunciado 125 do FONAJE:

ENUNCIADO 125 - Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Aprovado no XXI Encontro – Vitória/ES)

Em verdade, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022